Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700201-81.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE LIMA ARAUJO, RUTH DOS SANTOS MAXIMO AGRAVADO: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS EDUARDO DE LIMA ARAUJO e RUTH DOS SANTOS MAXIMO contra a decisão que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor da INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, suspendeu o feito pelo prazo de um ano, nos seguintes termos: Ante a inércia da parte exequente em indicar bens que não façam parte do plano de recuperação judicial da executada, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Os Agravantes sustentam que o seu crédito foi constituído depois da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da Agravada e por isso não se sujeita aos seus termos. Acrescentam que cabe à Agravada indicar à penhora bens que não estejam afetados pelo plano de recuperação judicial. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não suspendeu o cumprimento de sentença com fundamento na sujeição do crédito dos Agravantes ao Plano de Recuperação Judicial da Agravada, mas na ausência de bens passíveis de constrição. O fato de o crédito dos Apelantes em princípio não estar sujeito aos efeitos do Plano de Recuperação, por força do disposto nos artigos 49 e 59 da Lei 11.101/2005, não impede a suspensão do cumprimento de sentença na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. É de se acrescentar que, a despeito da possibilidade da execução de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial, a gestão patrimonial da empresa em recuperação judicial não sai da alçada do Juízo da Recuperação Judicial, de maneira a excluir a possibilidade de qualquer ato judicial de constrição ou expropriação por outro juízo. Nesse sentido, assentou o Superior Tribunal de Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Na hipótese em que crédito de honorários advocatícios sucumbenciais tenha sido constituído após o pedido de recuperação judicial, não haverá habilitação desse crédito no juízo universal da recuperação judicial - e, portanto, a execução desses honorários prosseguirá no juízo comum, não ficando suspensa -, mas o juízo universal da recuperação judicial deverá exercer o controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial do devedor. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial aprovado, independentemente da natureza do crédito (AgRg no AREsp 468.895-MG, Quarta Turma, DJe 14/11/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345-DF, Segunda Seção, DJe 25/11/2011). Ademais, segundo o caput do art. 49 da Lei 11.101/2005, todos os créditos existentes até a data em que foi protocolizado o pedido estão sujeitos à recuperação judicial e aos seus efeitos. Por conseguinte, os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial ficarão excluídos dos efeitos da recuperação. Nesse passo, o juízo universal da recuperação é o competente para decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária que foram constituídos até o pedido de recuperação. Cumpre destacar que o objetivo do legislador, ao excluir as obrigações constituídas posteriormente ao pedido de recuperação, foi possibilitar ao devedor ter acesso a contratos comerciais, bancários e trabalhistas, a fim de viabilizar a recuperação da empresa. Entretanto, somente aqueles credores que, efetivamente, contribuíram com a empresa recuperanda nesse delicado momento - como é o caso dos contratantes e trabalhadores - devem ser tidos como os destinatários da norma. No caso, por exemplo, dos credores de honorários advocatícios de sucumbência - que tem o seu crédito constituído em razão de processos nos quais a empresa em recuperação ficou vencida -, não se trata de credores que contribuíram para o soerguimento da recuperanda no período posterior ao pedido da recuperação judicial. Muito pelo contrário, são créditos oriundos de trabalhos prestados em desfavor da empresa, os quais, muito embora de elevadíssima virtude, não se equiparam - ao menos para o propósito de soerguimento empresarial - a credores negociais ou trabalhistas. Observe-se que o crédito de honorários advocatícios de sucumbência constituídos após o pedido de recuperação não podem integrar o plano de recuperação, uma vez que este já fora aprovado em assembleia e também por violar a literalidade da Lei 11.001/2005. Mesmo assim, deve se fazer uso do mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei 13.043/2014. Por consequência, embora esse crédito não se sujeite ao plano de recuperação - e, portanto, a execução prossiga -, o juízo universal deverá exercer o controle sobre atos constritivos de patrimônio, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial. (REsp 1.298.670-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/6/2015). Significa dizer que o avanço do cumprimento de sentença não pode resultar em afetação patrimonial que reflita diretamente na execução do Plano de Recuperação Judicial homologado. Portanto, em princípio não há óbice à suspensão do cumprimento de sentença e também não divisa risco de dano na sua manutenção até o julgamento do mérito recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se a Agravada para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator